Tribunal: TJSP
Processo: 2241619-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar ao réu o restabelecimento da conta da parte autora, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de incorrer em multa diária de mil reais. Insurgência do réu. Não acolhimento. Probabilidade do direito da Autora evidenciada. Multa. Valor ajustado aos princípios da razoabilidade e da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar ao réu o restabelecimento da conta da parte autora, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de incorrer em multa diária de mil reais. Insurgência do réu. Não acolhimento. Probabilidade do direito da Autora evidenciada. Multa. Valor ajustado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com objetivo de atender o comando judicial. Decisão mantida. Recurso improvido.